Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716602-49.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: KEVIN ARAUJO DA PAZ, INGRID FERREIRA LIMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reatue-se para a classe apelação criminal. Após, intimem-se os recorrentes para apresenção das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 13:16:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator